Tribunal: TJDFT
Processo: 0738732-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738732-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: RAIMUNDA LOPES DE AGUIAR REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença apresentado por Raimunda Lopes de Aguiar em face do Distrito Federal, o qual objetiva a satisfação dos créditos decorrentes do acórdão de ID 47620801, pelo qual julgado procedente pedido rescisório. Eis o pedido: “Diante do exposto requer a Vossa Excelência que tenha início a fase de Cumprimento de Sentença. Com a intimação da Requerida, para que em quinze dias: A) pague o valor de R$ 60.000,00(sessenta mil reais), corrigidos pelo IGP-M desde a citação até a efetiva data de pagamento, a título das multas aplicadas por seu descumprimento; B) pague o valor de R$ 26.259,92 referente aos valores indevidamente não pagos dos meses de DEZEMBRO/2022, JANEIRO/2023, FEVEREIRO/2023, MARÇO 2023; C) pague em ordem de pagamento separada os honorários de sucumbência desta que vos subscreve, no valor de: R$ 7.801,25; B) ainda, se não ocorrer o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, deverá ser acrescida multa de 10%, nos termos do art. 523, § 1o do NCPC, devendo vossa excelência proceder com a penhora on line do valor devido a ser atualizado até o momento do bloqueio, nos termos do artigo 835, I e 854 ambos do NCPC de 2015; C) Requer ainda que seja arbitrado, honorários de sucumbência na Fase de Cumprimento de Sentença no importe de 20%; D) Deixa de recolher as custas iniciais, por ser detentora dos benefícios da gratuidade de justiça. Dá-se a causa o valor de R$ 94.061,17.” (ID 52033522). Pelo despacho de ID 52165041, foi determinado o que se segue: “No ID 52033522, a autora requereu o cumprimento de sentença referente ao acórdão de ID 47620801, oportunidade em que reafirmou ser beneficiária da gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento. Entretanto, uma vez julgado procedente o pedido rescisório, a situação financeira da autora inequivocamente melhorou, motivo pelo qual determino que sejam juntados, no prazo de 15 (quinze) dias, os dois últimos contracheques para que seja verificado se a hipossuficiência financeira ainda persiste. No mesmo prazo, a autora deverá corrigir a planilha de ID 52033525 no que toca à apuração do valor dos honorários advocatícios, uma vez que o valor atualizado causa não comporta a incidência de juros moratórios, mas somente de correção monetária.” (ID 52165041). Recolhidas as custas, a exequente requereu o prosseguimento do feito nos termos da postulação inicial (ID 52399501). Intimado, Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID 53558542. Em seu arrazoado, alegou excesso de execução com relação à pretensão da exequente de ver satisfeita a multa cominatória, tendo apresentado os seguintes argumentos: “1. Verifica-se excesso de execução na espécie, na medida em que o valor pleiteado ultrapassa o título judicial no que concerne à indevida cobrança de multa de 60 mil reais que, na verdade, não foi efetivamente imposta, como segue da leitura atenta dos autos digitais, ou, ainda que se considere ter sido aplicada, o que se admite só para argumentar, ainda assim deve ser excluída, por falta de resistência no cumprimento da decisão judicial provisória pelo DF e pela presença de justa causa pelo tempo requerido para implementação da mudança em folha de pagamento de pessoal, que já vinha cumprindo outra decisão judicial e de teor distinto sobre o mesmo direito, visto que a autora exequente terminou causando litispendência e a formação de duas coisas julgadas, cujo ajuste administrativo requereu algum tempo. 2. Incluiu o autor, no pedido de execução do julgado, valor de 60 mil reais, a título de pretensa multa cominatória de obrigação de fazer (astreintes), por alegação improcedente de pretensa recalcitrância do Distrito Federal em cumprir a decisão judicial que deferiu a tutela provisória na ação rescisória, datada de 16 de janeiro de 2023, o que não houve. 2. Ocorre que o Distrito Federal peticionou diversas vezes perante a digna Desembargadora relatora da ação rescisória para demonstrar, estribado em informações oficiais do órgão administrativo responsável por efetivar o pagamento da pensão vindicada pela autora (Polícia Civil do DF – vide diversos ofícios a respeito juntados aos autos digitais), que não houve nenhuma tergiversação no cumprimento da decisão judicial inicial, o que elidiu os improcedentes argumentos da parte autora nesse ponto.” (ID 53558542). Ao final, requereu: “De todo o exposto, requer o Distrito Federal o acolhimento desta impugnação à execução, com fulcro no art. 535, III e IV, do CPC, dada a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (multa) e/ou o excesso de execução ou cumulação indevida de execuções, para o fim de que : A) seja excluída a multa de 60 mil reais do valor da execução, seja porque ela nem sequer foi aplicada formalmente na decisão de 16 de janeiro de 2023 da eminente relatora, em face do contraposto teor do despacho de 6 de fevereiro de 2023 que fala de eventual aplicação ainda de multa (portanto não poderia logicamente já ter sido infligida), seja porque não houve resistência da Administração Pública do DF em cumprir a decisão judicial provisória da ação rescisória invocada, além de que pequena demora operacional de ajuste do sistema de folha de pagamento encontrou justa causa, visto que a própria autora tumultou a situação ao provocar a formação de litispendência e de coisas julgadas sobre a mesma causa de pedir e objeto, redundando em alterações de medidas administrativas para mudar a implementação de uma precedente decisão judicial já cumprida e substituição por nova; B) Seja, consequentemente, reduzido o valor da execução para o montante definido pela Gerência de Contabilidade da Procuradoria-Geral do DF (planilha anexa): R$ 7.530,07 (Sete mil e quinhentos e trinta reais e sete centavos) de honorários advocatícios sucumbenciais; e valor da autora R$ 25.702,17 (vinte e cinco mil e setecentos e dois reais e dezessete centavos), total de R$ 33.232,24 (Trinta e três mil e duzentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos). C) sejam impostos honorários advocatícios sucumbenciais contra a autora exequente, devido à parcial sucumbência no seu pedido de execução.” (ID 53558542). A exequente se pronunciou no ID 53942609 pela rejeição da impugnação. Pelo despacho de ID 54771372, os autos foram encaminhados à Contadoria, que apresentou os cálculos no ID 55673830, acerca dos quais Distrito Federal se manifestou ()ID 56217464. A autora, apesar de intimada, não se manifestou (certidão de ID 56364646). Novos cálculos da Contadoria no ID 56664318, com os quais concordou a exequente (petição de ID 58142695). Já o Distrito Federal se pronunciou no ID 59298983 nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público federada, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, com o respeito de estilo, perante Vossa Excelência, por intermédio de seu Subprocurador-geral que esta subscreve, em face da intimação para falar dos cálculos da Contadoria Judicial, pedir vênia à Contadoria Judicial para opor reparos aos valores apresentados quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma da informação técnica (anexo despacho do cálculo e cálculos da Gerência de Contabilidade da Procuradoria-Geral do DF), ao mesmo tempo em que reitera e se reporta a sua impugnação precedente sobre o pedido de cumprimento do acórdão, mais petições anteriores, no que concerne à improcedência de inclusão de multa (astreintes) ou, em homenagem ao princípio da eventualidade, por sua consentânea redução.” (ID 59298983). É o relatório. Passo a decidir. 1. Astreintes Na fase de conhecimento, foi deferida a tutela provisória, nos seguintes termos: “Forte nesses argumentos, defiro o pedido de gratuidade de justiça à autora, bem como a tutela provisória para suspender o trânsito em julgado do que decidido nos autos n. 0703857.2021.8.07.0019, devendo o Distrito Federal implementar o que definido nos autos n. 0703952-85.2021.8.07.00189 no prazo máximo de 10 (dez) dias. Intimem-se.” (ID 41567431). Distrito Federal foi intimado para cumprimento no dia 24.11.2022, conforme certidão de ID 41628209. Em 22.12.2022, a exequente comunicou que a tutela provisória deferida ainda não havia sido cumprida pelo Distrito Federal, e requereu a aplicação da multa cominatória (ID 42426847). Em 17.1.2023, pela decisão de ID 42729170, foi estipulada multa cominatória ao Distrito Federal para a hipótese de não cumprimento da decisão pela qual deferida a tutela provisória: “Conforme anotado no Relatório, a tutela provisória de urgência em favor da autora foi deferida em 22.11.2022; em 24.11.2022, o Distrito Federal foi intimado por mandado para cumprimento no prazo de 10 (dez) dias; referido prazo se encerrou 13.12.2022. O Distrito Federal, até o presente momento, nada informou quanto ao cumprimento do que determinado na tutela de provisória de urgência; e a autora, por duas ocasiões, afirmou que, até o presente momento, a tutela provisória não foi implementada. Assim, conclui-se por recalcitrância do Distrito Federal no cumprimento da tutela provisória de urgência deferida, o que impõe ao julgador, nos termos do artigo 297 e 536 ambos do Código de Processo Civil, a adoção das medidas necessárias para a efetivação da tutela. Forte nesses argumentos, determino ao Distrito Federal o cumprimento da decisão de ID 41567431 no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Intime-se o Distrito Federal por mandado.” (ID 42729170). Distrito Federal foi intimado em 17.1.2023 (certidão de ID 42747989). Em virtude na notícia de que ainda não havia sido cumprida a decisão de deferimento da tutela provisória, mesmo após a estipulação da multa cominatória, em 6.3.2023, foi proferido o seguinte despacho: “Manifeste-se o Distrito Federal sobre o alegado pela autora na petição de ID 43108784, comprovando o integral cumprimento da decisão, sob pena de incidência da multa definida. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. Cumpra-se com urgência.” (ID 43201531) Como visto, por referido despacho restou determinado ao Distrito Federal comprovar o atendimento da ordem judicial, caso contrário já teria incidido a multa cominatória estipulada no ID 42729170. Pela petição de ID 43427937, de 11.2.2023, o Distrito Federal afirmou ter cumprido aquela decisão. Em 15.2.2023, a exequente peticionou, afirmando que o Distrito Federal ainda não cumprira a decisão; e requereu a majoração da multa cominatória. Distrito Federal, pela petição de ID 43650419 de 16.2.2023, asseverou: “Desse modo, como exposto no citado Ofício ex- pedido pelo Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do D.F., o "...Departamento adotará as providências necessárias para implementação do valor do benefício de acordo com o estabelecido na Lei no 8.213/1991 quando da abertura da folha de pagamento do mês de março de 2023, tendo em vista que nesta data a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2023 já se encontra fechada e não há como ser inserido o novo valor do benefício." (sic), o que explicita que tem sido adotadas as medidas neces- sárias para o cumprimento da tutela provisória de urgência. Diante do exposto, requer a o D.F. a análise dos documentos ora juntados, com a consideração das razões expostas e a comprovação do integral cumprimento da decisão proferida, com o quente indeferimento das alegações da parte autora e regular processamento do feito.” (ID 43650419). Em petição de 1o de março, a exequente afirmou que o Distrito Federal finalmente cumprira a decisão antecipatória; contudo, seus efeitos só seriam produzidos na folha do mês de abril de 2023: “MM JUÍZO, embora o requerido finalmente tenha cumprido a r. decisão, a autora somente irá receber o valor reajustado em ABRIL/2023, ou seja, seu pagamento de DEZ/2022, JAN/2023, FEV/2023 foi completamente destoante do seu direito determinado. Tudo por culpa do requerido. Dessa forma, requer que vosso juízo mantenha a aplicação da multa estipulada pelo descumprimento de vossa r. determinação, ainda mais que, apesar de concedidas diversas oportunidades, o requerido simplesmente se limitou a juntar ofícios, confirmando que havia cumprido vossa r. decisão, quando obviamente nada havia sido cumprido (somente envio de ofícios). Bem como, requer que o requerido inclua no pagamento de ABRIL/2023, antes do fechamento da folha de pagamento (15.03.2023) os valores retroativos que deixaram de pagar de forma injusta à autora, referente aos meses de DEZ/2022, JAN/2023, FEV/2023 E MARÇO/2023.” (ID 44029649). Destaque-se que a decisão foi cumprida em 22.2.2023, conforme ID 45491677. Pois bem. Insubsistente a alegada justa causa para o descumprimento da decisão judicial, haja vista que o que se viu foi uma confusão administrativa que não pode ser imputada nem ao Judiciário, nem à exequente, como se vê pelo ofício de ID 43650425 da Polícia Civil do Distrito Federal datado de 15.2.2023: “No entanto, após reiteradas solicitações formuladas por essa D. Procuradoria quanto ao descumprimento de decisão judicial, sem ser informado o que estaria sendo descumprido, este Departamento realizou pesquisa no site do Tribunal de JusEça do Distrito Federal e localizou a decisão judicial proferida nos autos da Ação Rescisória, Processo no 0738732-71.2022.8.07.0000, concedendo "a tutela provisória para suspender o trânsito em julgado do que decidido nos autos n. 0703857.2021.8.07.0019, devendo o Distrito Federal implementar o que definido nos autos n. 0703952-85.2021.8.07.00189 (...)", sendo que o Acórdão no 1403461, proferido pela 7a Turma Cível, nos autos da Apelação no 0703952-85.2021.8.07.0018, reconhece o direito a pensão civil com fundamento na Lei no 8.213/1991. Assim sendo, este Departamento adotará as providências necessárias para implementação do valor do benefício de acordo com o estabelecido na Lei no 8.213/1991 quando da abertura da folha de pagamento do mês de março de 2023, tendo em vista que nesta data a folha de pagamento do mês de fevereiro de 2023 já se encontra fechada e não há como ser inserido o novo valor do benefício. Pontuo que, tão logo seja implementado o valor do benefício, nos termos da Lei no 8.213/1991, este Departamento enviará a comprovação a D. Procuradoria. Contudo, solicito que, caso a nova interpretação esteja equivocada, que Vossa Senhoria informe imediatamente a este Departamento, para que não ocorra descumprimento de decisão judicial.” (ID 43650425, grifei). Portanto, o Distrito Federal, sem justificativa plausível, não cumpriu a decisão pela qual deferida a tutela provisória, do que decorre dever incidir multa cominatória estipulada na decisão de ID 42729170, para a qual foi intimado em 17.1.2023. Referida decisão conferiu-lhe o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da intimação, para cumprimento da decisão, sob pena de incidência da multa cominatória. Como foi intimado em 17.1.2023, referido prazo findou em 24.1.2023, e a multa cominatória começou a incidir a partir de 25.1.2023, termo final o dia 21.2.2023, totalizando 17 (dezessete) dias úteis e não 30 (trinta) dias, como indicado no cumprimento de sentença. Assim, tomando por base o valor diária da multa definido na decisão de ID 42729170, o valor total das astreintes seria de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais). Contudo, olhando em retrospectiva e verificando o valor que deveria ser acrescido ao contracheque da exequente mensalmente a partir da decisão que deferira a tutela provisória, R$ 5.900,00 (cinco e mil e novecentos reais) (ID 56664318), verifico que o valor diária da multa – R$ 2.000,00 (dois mil reais) – mostra-se excessivo, razão por que o reduzo para R$ 200,00 (duzentos reais) na forma do inciso I do § 1o do artigo 537 do Código de Processo Civil. Assim, as astreintes totalizam a importância de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais). Nesse particular, destaca-se que astreintes constituem meio de coerção indireta à parte para cumprimento de determinada ordem judicial; e podem ser modificadas, majoradas ou diminuídas, ou até mesmo suprimidas em qualquer tempo e inclusive de ofício, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil, já que não são sujeitas ao manto da coisa julgada na dicção do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ASTREINTES. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. COISA JULGADA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do CPC/2015 seja alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. 4 . Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.692.825/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Desse modo, reconheço o excesso de execução concernente a 13 (treze) dias de astreintes exigidos indevidamente no cumprimento de sentença, o que totaliza, a partir da redução definida de ofício nesta decisão, a importância de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). 2. Principal e honorários advocatícios A Contadoria Judicial apresentou, no ID 56664318, os cálculos refernetes ao valor da obrigação principal, assim como da quantia referente aos honorários advocatícios, com os quais concordou a parte exequente (ID 58142695). Por outro lado, o Distrito Federal discordou apenas com relação aos honorários advocatícios. Diante disso, homologo o valor de R$ 27.023,75 (vinte e sete mil, vinte e três reais e setenta e cinco reais) apurados pela Contadoria Judicial sob o título do valor do crédito principal. De outra parte, e quanto aos honorários advocatícios, os quais equivalem à quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, homologo o valor de R$ 7.216,64 (sete mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos) apurado pela Contadoria Judicial no ID 56664318, o qual se refere apenas ao valor corrigido monetariamente da causa, sem o acréscimo de juros. Forte nesses argumentos, reduzo de ofício o valor da multa diária definida na decisão de ID 42729170 de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 200,00 (duzentos reais), e acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresenta pelo Distrito Federal para reconhecer o excesso de execução na importância de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Diante disso, homologo o valor do crédito da autora na ordem de R$ 30.423,75 (trinta mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavas), o qual compreende o valor da obrigação principal e as astreintes. Homologo o valor dos honorários advocatícios em R$ 7.216,64 (sete mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos). Em virtude da procedência parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução acima reconhecido. Intimem-se. Preclusa esta decisão, expeça-se o necessário para satisfação dos créditos. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora